Tribunal: TJDFT
Processo: 0733598-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0733598-65.2019.8.07.0001 EMBARGANTE: ANTONIO SAMPAIO DE PAULO EMBARGADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PLANALTO DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO SAMPAIO DE PAULO contra o v. acórdão de ID 19574332, alegando vícios no julgado. Dessa forma, intime-se o embargado para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator